Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMAS 1093 E 1266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRETENSÃO DE NULIDADE DE LANÇAMENTOS REFERENTES A 2021. INAPLICABILIDADE DAS RESSALVAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos lançamentos constantes de certidão positiva de dívida, referentes ao exercício de 2021, atinentes à cobrança de ICMS-Difal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a exigibilidade do ICMS-Difal referente ao exercício de 2021, bem como se a apelante se enquadra nas hipóteses excepcionais de proteção conferidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF aos contribuintes que ajuizaram ações antes das datas definidas nos julgamentos dos Temas de Repercussão Geral 1093 e 1266.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, ao julgar o RE 1287019/DF, em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1093).
4. Os efeitos da decisão foram modulados para que ela tivesse eficácia somente a partir de 2022, o que legitimou que os estados e o Distrito Federal continuassem a cobrar o ICMS-Difal, mesmo sem a edição da lei complementar, até o final de 2021.
5. O STF expressamente ressalvou da modulação de efeitos “as ações judiciais em curso”, assim consideradas aquelas ajuizadas até a data da sessão de julgamento do RE 1287019/DF (24/02/2021).
6. Após a edição da Lei Complementar – LC 190/2022, o STF confirmou a constitucionalidade da cobrança do ICMS-Difal no ano de 2022 no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 7066, 7078 e 7070. Contudo, ressaltou que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal expressamente previsto na parte final do artigo 3o da referida lei complementar.
7. Assim, consolidou-se o entendimento de que a cobrança do ICMS-Difal, para todos os contribuintes, é legítima somente a partir de 5 de abril de 2022, ou seja, 90 dias após a publicação da LC 190/2022.
8. Recentemente, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 1266, o STF ratificou a constitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022 (anterioridade anual) e declarou válidas as leis dos estados e do Distrito Federal editadas antes da referida norma complementar. Contudo, modulou os efeitos da decisão com fins de proteger os contribuintes que questionaram judicialmente a cobrança e não realizaram o pagamento do tributo.
9. O ICMS-Difal referente aos fatos geradores ocorridos entre 5 de abril e 31 de dezembro de 2022 é inexigível do contribuinte que preencher cumulativamente dois requisitos: 1) ter ajuizado ação judicial para discutir a questão até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023); e 2) não ter efetuado o recolhimento do tributo no período.
10. Na hipótese, a pretensão da autora/apelante de nulidade do lançamento das dívidas que constam da certidão positiva anexa à petição inicial, todas referentes ao exercício de 2021, não prospera, pois: 1) o STF validou a cobrança do ICMS-Difal até 05/04/2022; 2) a apelante não se enquadra na ressalva da modulação do Tema de Repercussão Geral 1093, pois a ação foi ajuizada após 24/02/2021; e 3) a apelante também não se enquadra na modulação de efeitos do Tema de Repercussão Geral 1266, pois ajuizou a ação depois de 29/11/2023.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.